Tribunal: TJSP
Processo: 1000951-29.2017.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÕES – Indenização por danos morais e materiais – Filho dos autores morto em acidente de veículo – Caminhão que entrou na contramão de direção para acesso à balança localizada em Rodovia – Pretensão de responsabilização do condutor e da proprietária do veículo, do proprietário da balança, do Município de Aguaí e da Renovias Concessionárias S/A – Nexo causal referente ao proprietário da

Ementa:
APELAÇÕES – Indenização por danos morais e materiais – Filho dos autores morto em acidente de veículo – Caminhão que entrou na contramão de direção para acesso à balança localizada em Rodovia – Pretensão de responsabilização do condutor e da proprietária do veículo, do proprietário da balança, do Município de Aguaí e da Renovias Concessionárias S/A – Nexo causal referente ao proprietário da balança, da Renovias e do Município não evidenciado – Imprudência do motorista do caminhão que deu causa ao acidente – Reponsabilidade da proprietária do veículo em razão da aplicação da teoria da responsabilidade pelo fato da coisa – Indenização devida – Dano moral presumido – Valor indenizatório razoável e proporcional ao evento danoso – Pensão mensal fixada de acordo com a renda mensal comprovada nos autos – Precedentes do STJ – Falecimento do corréu Louriel, motorista do caminhão, no curso da ação – Desistência da ação apresentada – Extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação ao corréu Louriel – Demais recursos de apelação desprovidos.